Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0722388-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JOSÉ ANTONIO DA SILVEIRA AGRAVADO(S) FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - ASSEFAZ RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Antônio da Silveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 17619374) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, consubstanciado na pretensão de permanência em plano de saúde contratado com a parte ré, ora agravada, ou, subsidiariamente, de “portabilidade do contrato do Autor para outra operadora de plano de saúde com as mesmas características e sem que ocorra a exigência do período de carência”(sic). Em suas razões recursais (ID 17619368), o autor, ora agravante, aduz, em suma, ser pessoa idosa e que teria firmado com a parte agravada contrato de assistência à saúde, na modalidade coletivo empresarial, por intermédio da Associação dos Auditores Tributários do DF - AAFIT. Anota, contudo, que teria sido comunicado pela operadora de plano de saúde, em 21/1/2020, acerca do cancelamento de seu contrato, porquanto “esta só possuiria autorização para operar no segmento de autogestão”. Ressalta que estaria em tratamento médico para controle de diversas comorbidades, de modo que o cancelamento de seu contrato, em especial no atual momento de pandemia, poderia resultar em grave prejuízo à sua integridade física, sobretudo diante de sua idade avançada. Elabora que a suposta necessidade de que a operadora de plano de saúde promova o “oferecimento de prazo proporcional e razoável, em que seja possível o desenvolvimento de um plano de migração, à luz da complexidade inerente ao acesso à saúde, que não deixe o Agravante desamparado da proteção garantida por normas legais e pela Constituição Federal, sobretudo num momento de grave pandemia mundial” (sic). Discorre sobre seu atual quadro clínico, apontando a imprescindibilidade de “atendimento do plano de saúde contratado, necessitando realizar acompanhamento constante por conta da sua situação atual, bem como fazer o uso da sua medicação que é imprescindível para o seu tratamento” (sic). Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende o restabelecimento “e manutenção do contrato de assistência à saúde em favor do Autor, naturalmente mediante a continuidade do pagamento das respectivas mensalidades, até que haja uma alternativa de migração da carteira à qual está vinculada para o novo plano de saúde oficial do GDF, ou mesmo por meio de contrato com outra operadora de planos de saúde, que a receba o Autor com as mesmas características do plano atual e sem carência”. Acrescenta que o “fato de a entidade encerrar unilateralmente seu contrato de plano de saúde não a desobriga de manter assistência mínima à beneficiária, quando, na janela de encerramento desse contrato houver pessoa vulnerável” (sic). Conclui que “a mera notificação e o preenchimento de outras formalidades não afastam, por si só, a obrigatoriedade da continuidade na prestação da assistência mínima à beneficiária vulnerável e seus dependentes, mesmo em caso de não renovação do contrato”. Alude ao suposto preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação da tutela recursal. Requer, então, a concessão de medida liminar, para determinar a sua manutenção no plano de saúde contratado com a agravada, ou, subsidiariamente, garantir a “portabilidade do contrato do Autor para outra operadora de plano de saúde com as mesmas características e sem que ocorra a exigência do período de carência”(sic). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a antecipação da tutela recursal eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 17619370). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, observam-se, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. De início, convém anotar que se deve ter cautela na análise de demandas, notadamente aquelas relativas a pretensões de caráter condenatório, movidas contra quaisquer dos sujeitos atuantes perante o sistema de saúde pública e suplementar, diante do contexto local e mundial de pandemia causada pela COVID-19, provocada pelo patogênico SARS-CoV-2, que demanda atuação conjunta das distintas esferas federativas e exige esforços coordenados dos setores público e privado no emprego de material humano e de insumos essenciais ao combate da reportada patologia. Desse modo, nesse cenário de emergência, o Poder Judiciário deve observar e ponderar, a um só tempo, a garantia da assistência à saúde de indivíduos e a realidade de limitação operacional e de finitude de recursos materiais e humanos das pessoas jurídicas, públicas e privadas, atuantes, direta ou indiretamente, no sistema médico-hospitalar. Indo ao encontro de tal acepção, a Presidência do Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Recomendação n. 66 de 13 de maio de 2020, com a finalidade de conferir estabilidade às ações das autoridades sanitárias, foi recomendada aos órgãos judiciários a observância aos efeitos práticos da decisão no contexto de calamidade, com vistas ao cumprimento do interesse público e da segurança do sistema sanitário, bem como a efetividade judicial e a celeridade no cumprimento da decisão. Pois bem. Nessa análise inicial dos autos, observa-se que a parte agravante é pessoa idosa, contando com 85 (oitenta e cinco) anos de idade. Destaca-se, ainda, que a existência da relação jurídica entre as partes está, a princípio, evidenciada pelo documento de ID 17619376 (p. 2), que aponta que o recorrente é beneficiário, desde 16/1/2013, de plano de saúde, na modalidade coletivo por adesão, denominado “Assefaz Safira”, fornecido pela operadora de plano de saúde agravada. A par dessas constatações, convém anotar que a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não proíbe a resilição dos contratos coletivos de assistência à saúde, desde que seja ofertado ao beneficiário um plano de saúde individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme determina o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU – Conselho de Saúde Complementar. Em complemento, é assente no c. STJ o entendimento “no sentido que diante da rescisão do plano de saúde coletivo, os beneficiários possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes” (...) (AgInt no AREsp 1179353/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). No mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA OPERADORA. TRATAMENTO CONTINUADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a requerida a manter o autor e seus dependentes no plano de saúde contratado ou em outro similar com as mesmas coberturas e benefícios, em valor igual ao anteriormente prestado, sem submissão a novo período de carência e até alta pelo médico assistente. 2. A Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar dispõe que, nos casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 3. A suspensão do contrato de plano de saúde de paciente em tratamento, sem que lhe seja ofertada a migração imediata para plano individual ou familiar, vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, por expô-lo a risco de morte. Assim, é indiscutível que a interrupção ou mesmo a suspensão do fornecimento de serviços de saúde contratados é temerária, pois expõe o paciente a risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, mormente em face condição delicada de saúde da dependente do agravado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223003, 07188079420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse esteio, a princípio, ressai dos autos que a interrupção do fornecimento do serviço contratado pelo recorrente vai de encontro à legislação de regência, expondo a parte contratante a risco de dano grave à sua saúde e integridade física, sobretudo se considerado o atual momento do quadro sanitário brasileiro e mundial, decorrente da pandemia de COVID-19, bem como a idade avançada do agravante. Em complemento, é pertinente fazer remissão às elucidativas considerações lançadas pela eminente Desa. Carmelita Brasil que, em decisão proferida em análise de caso análogo aos presentes autos, remetendo ao art. 196 da CF, afirmou que tal dispositivo constitucional “deve ser interpretado de forma a garantir o direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa humana. Logo, ponderando os interesses envolvidos, sobreleva o da dignidade da pessoa humana” (Agravo de Instrumento n. 0701760-73.2020.8.07.0000). Logo, preenchidos os requisitos legais, afigura-se viável o deferimento da medida liminar vindicada, para determinar que a parte agravada se abstenha de promover o cancelamento do contrato firmado entre as partes, garantindo-se a manutenção dos termos do negócio jurídico de assistência à saúde firmado entre elas, até julgamento final do presente recurso, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento, a ser oportunamente fixada pelo douto Juízo de origem, nos moldes do art. 537 do CPC[1]. No ponto, registre-se que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1549592/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020). A par de tal quadro, não sendo possível ponderar, nesta instância julgadora, todos os elementos elencados no reportado julgado, até mesmo por limitação procedimental, afigura-se possível delegar ao magistrado de origem a atribuição de, em caso de descumprimento da determinação judicial ora deferida, fixar multa com a finalidade de garantir o seu adequado cumprimento. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro, por ora, a medida liminar vindicada, para determinar a manutenção dos termos do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, assegurando a permanência do agravante no plano de saúde fornecido pela agravada, até julgamento final do presente recurso, sob pena de multa em caso de descumprimento, a ser oportunamente fixada pelo douto Juízo de origem, nos moldes do art. 537 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.